Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DO RÉU. REVELIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I - O art. 7o da Lei 5.478/68 dispõe que o não comparecimento do réu à audiência de conciliação, instrução e julgamento importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.
II – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda. Observada a capacidade econômica do alimentante, impõe-se a majoração dos alimentos para 30% do salário mínimo.
III - Apelação parcialmente provida.